Tribunal: TCU
Processo: 036.593/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13763/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.593/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcemar da Silva Jose (CPF XXX.043.899-XX); Élcio Vieira Medeiros (CPF XXX.307.909-XX); Iara Palma de Freitas (CPF XXX.060.009-XX); Osmar Mendes Tomas (CPF XXX.703.959-XX); Rosângela Fontanella Claumann (CPF XXX.057.999-XX); Salete Zomer Uliano (CPF XXX.031.459-XX); Sebastião Paulo de Oliveira (CPF XXX.817.239-XX); Vânia Cordini Fernandes (CPF XXX.652.709-XX) e Zelange Catarina Mariot Dias (CPF XXX.518.939-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.